Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-46.2001.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000120-46.2001.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOSE FERNANDO MOREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ITACARÉ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itacaré que extinguiu sem resolução de mérito ação de embargos à execução nº 0000120-46.2001.8.05.0114, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por suposto abandono da causa por mais de 21 anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do Município para manifestação de interesse no prosseguimento do feito; (ii) impossibilidade de extinção do processo por abandono quando o feito estava maduro para julgamento; e (iii) caracterização da decisão como "surpresa", vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo fundada nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC exige, como condição formal à regularidade do provimento, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme disciplina o §1º do referido artigo. Não tendo ocorrido tal intimação no caso em análise, a sentença é nula.

4. Embora o juízo tenha determinado a intimação do Município para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 193969287), não há nos autos registro de que essa intimação tenha sido efetivamente cumprida, tornando irregular a posterior extinção do processo por abandono.

5. O mero decurso de tempo (mais de 21 anos de tramitação), por si só, é insuficiente para caracterizar abandono processual, especialmente quando há indícios de que o processo estava maduro para julgamento, sem pendências processuais que demandassem manifestação da parte embargante.

6. A sentença recorrida caracteriza-se como "decisão surpresa", vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que o juízo extinguiu o processo sem oportunizar à parte manifestação sobre essa possibilidade, violando o contraditório e o devido processo legal.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito, à revelia de normas procedimentais elementares, atenta contra o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) e a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem.